Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado em razão do entendimento consolidado de que o contrato entabulado entre as partes, que promete interferência em negócio jurídico realizado com terceiros, é nulo.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão quanto aos pedidos de reconhecimento da ocorrência de itigância de má-fé e sobre o pedido contraposto. Ressaltou que as alegações das partes, os documentos anexados e aprova oral comprovam o contrário do que foi decidido por esta Turma. Pontuou que cumpriu com o dever de informação e que as provas produzidas corroboram com a ocorrência de contradição. Afirmou que os serviços estavam sendo realizados conforme contratado, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Destacou que há contradição quanto à aplicação do termo inicial dos juros. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos e manifestação quanto à omissão sobre o pedido de litigância de má-fé e pedido contraposto.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 10 do acórdão embargado esclareceu os pontos suscitados nestes embargos. A nulidade do contrato faz com que as partes retornem ao estado anterior à avença, não havendo o que se falar em litigância de má-fé. Ademais, constou expressamente que o pedido contraposto é improcedente ante a nulidade apontada. Dessa forma, não há o que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Quanto aos juros de mora, o item 11 pontuou que este foi aplicado conforme requerido pelo recorrente, não havendo qualquer erro material.

6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.